Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-97.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTOR– Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTOR– Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
Contrato de adesão – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
Taxa de juros – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
Capitalização de juros – Legalidade – Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inocorrência – Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001- Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
Tabela price - Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o processo de apuração dos juros contratados;
Reembolso de serviço de registro de contrato – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida - Recurso desprovido nesse ponto;
Tarifa de avaliação de bem - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Apelo provido neste aspecto;
Seguro de proteção financeira - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Recurso acolhido neste ponto;
Ônus sucumbencial - Pleito de reversão da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Descabimento – Autor que litiga sob os auspícios da gratuidade da justiça – Benefício que não implica isenção, mas condição suspensiva de exigibilidade das obrigações impostas a título de sucumbência – Disposição legal expressa – Artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil;
Honorários advocatícios – Pleito de alteração da base de cálculo e majoração – Possibilidade – Apreciação da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Recursos Especiais no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1076) – Fixação com base em 10% sobre o valor da causa que se revela adequada e proporcional – Verba de caráter alimentar – Recurso acolhido neste ponto;
APELO DO BANCO RÉU - Tarifa de cadastro - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida – Recurso provido;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO, PROVIDO O DO BANCO RÉU.